Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700996-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILLIAM ALVES SANTOS D E C I S Ã O Tendo em vista a existência, só neste Gabinete, de dois feitos com pedido de internação a ser custeada pelo Distrito Federal, com paciente já internado em Clínica Particular, com laudo por ela mesmo fornecido, antes de decidir o pedido de efeito suspensivo, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, com urgência. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator